Tribunal: STF
Processo: ARE 1268941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO HÍBRIDA. TÓPICO RELATIVO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO E TÓPICO RELATIVO À APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO POSSÍVEL APENAS EM FACE DA PARTE RELATIVA À INADMISSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ATO IRRECORRÍVEL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal de caráter dúplice: (i) reconheceu a existência de óbice ao processamento do recurso extraordinário e (ii) determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-Doc. 10). 



    Houve manifestação do Embargante em face da intimação realizada, eivada de vício (e-Doc. 14).



    Verificada a existência de prejuízo à parte, houve a reabertura de prazo para apresentação de recurso apenas em face do tópico da decisão relativo à inadmissibilidade do recurso (e-Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme se verifica dos Embargos de Declaração interpostos, o Embargante resume-se a impugnar a aplicação do tema de repercussão geral ao caso concreto, não tecendo considerações sobre a hipótese de inadmissibilidade do recurso posta na decisão embargada.



    O ato judicial previsto no artigo 1.030, I a III, do CPC/2015, constitui mero procedimento, sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Destarte, além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: 



     



    Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. 



     



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade das decisões que devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a título de exemplo, alguns precedentes desta Corte: 



     



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16).



     Outrossim, ainda que o presente recurso seja recebido como um requerimento nos termos do art. 1.037, §9º do CPC, razão não assiste ao Requerente. É que a avaliação do distinguishing já foi realizada pelo órgão que promoveu a primeira admissibilidade do recurso quando do julgamento de agravo interno, resultando na conclusão pela similitude entre a ratio decidendi do tema apontado e a situação do caso concreto.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e INDEFIRO o requerimento formulado nos termos do art. 1.037, § 9º do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



    Documento assinado digitalmente